Tribunal: TJMT
Processo: 1015560-50.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015560-50.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspeição, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALTER VINICIUS PINHEIRO ALENCAR - CPF: 040.493.781-08 (ADVOGADO), PAMELA ULLRICH DE SOUSA - CPF: 725.808.361-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SAÚDE – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE SINOP – DESPESAS MÉDICAS CUSTEADAS PELA PACIENTE POR TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) – NÃO COMPROVAÇÃO DOS TRÂMITES NECESSÁRIOS PARA A AQUISIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A aquisição de despesas decorrentes do tratamento de saúde a expensas da parte autora não autoriza o ressarcimento pelo ente público demandado, uma vez que resta afastada a incapacidade financeira para suportar o custo do referido tratamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada, interposto por
PAMELA ULLRICH DE SOUSA
, em face da decisão proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, que, na ação de obrigação de fazer de no 1009429-14.2021.8.11.0015, indeferiu o pedido de ressarcimento dos valores gastos pela paciente com o seu tratamento fora do domicilio (TFD).

Aduz a agravante que não possui capacidade financeira para arcar com os custos do tratamento fora do domicílio, bem como que, neste caso, há o dever o ente público em fornecê-lo.

Sustenta que, como o Estado não forneceu o tratamento de saúde espontaneamente, busca a conversão da ação de obrigação de fazer em perdas e danos, a fim de obter o ressarcimento de valores incontroversos.

Diante disso, pugna, em sede de tutela recursal, para que seja determinada a tramitação do processo com possibilidade de cobrança dos valores devidos, a fim de que seja declarado o direito da agravante ao recebimento mensal da ajuda de custo para o tratamento fora do domicílio, com a sua implantação e a possibilidade de cobrança dos valores incontroversos, requerendo, no mérito, a confirmação da liminar.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (id. 101537956).

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso pelo desprovimento do recurso (id. 102769966).

O Município de Sinop, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça José B. Gonçalves, opina pela não obrigação do Município de Sinop em responder pelo direito da Agravante ao lado do Estado de Mato Grosso (id. 68200955).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada, interposto por
PAMELA ULLRICH DE SOUSA
, em face da decisão proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, que, na ação de obrigação de fazer de no 1009429-14.2021.8.11.0015, indeferiu o pedido de ressarcimento dos valores gastos pela paciente com o seu Tratamento Fora do Domicílio (TFD).

Pois bem.

O cerne recursal se cinge na possibilidade, ou não, do ressarcimento das despesas realizadas pela Agravante com o seu Tratamento Fora de Domicílio (TFD), eis que permanecera, juntamente com o seu acompanhante, na cidade de São Paulo por 1.318 (mil e trezentos e dezoito) dias sem a ajuda do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop.

A agravante foi diagnosticada com fibrose cística, doença pulmonar grave, estando, ao tempo do ajuizamento da ação, em lista de espera para a realização de transplante pulmonar. Por conta disso, buscou, junto à Secretaria Municipal de Saúde de Sinop, ajuda de custo para hospedagem e alimentação, o que restou infrutífero.

Após a recorrente ter corrigido irregularidade inicial, consubstanciada no valor da causa, pugnou ainda pelo ressarcimento dos valores gastos com tratamento médico, bem como dos seus gastos com os do seu acompanhante, enquanto permaneceram na cidade de São Paulo por 1.318 dias.

Contudo, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido, sob o argumento de que não cabe pleitear o ressarcimento de valores em ação de obrigação de fazer, além de expor que não cabe ressarcimento de qualquer valor ao paciente que custeou parte de seu tratamento, quando este não tiver sido fornecido pelos entes públicos, veja-se:

“Verifico que a parte Autora propôs a presente demanda objetivando o fornecimento de Ajuda de Custo para Tratamento Fora de Domicilio – TFD, conforme narrado em ID. 54967978 – pág. 04- 13 (autos físicos).

Ocorre que com a marcha processual, em obediência ao despacho de ID. 54967978 – pág. 45 (autos físicos), a Requerente corrigiu a irregularidade inicial em ID. 54967978 – pág. 47-48, atribuindo valor certo a causa e, na oportunidade pugnou pelo ressarcimento do TFD, eis que a Autora e seu acompanhante permaneceram na cidade de São Paulo por 1.318 (mil e trezentos e dezoito) dias sem a ajuda dos Requeridos.

Contudo, o pleito inicial é para que os Requeridos forneçam à Autora a AJUDA DE CUSTO para alimentação e hospedagem no período necessário de seu Tratamento Fora de Domicílio – TFD, portanto, não cabe pleitear nos mesmos autos, RESSARCIMENTO de VALORES eventualmente pagos, eis que trata-se de ações diversas, eis que para o FORNECIMENTO do TFD a ação cabível é a AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, já quanto ao pedido de ressarcimento de despesas custeadas pelo paciente, entendendo a parte Autora possuir o direito a reparação, a ação a ser proposta é a AÇÃO DE COBRANÇA.

Todavia, embora não caiba análise do pedido de ID. 55803438 nesta demanda, este magistrado vem decidindo, amparado pela jurisprudência, que não cabe ressarcimento de qualquer valor ao paciente que custeou parte de seu tratamento, quando não fornecido pelos entes públicos.

Isso porque, surge a presunção de que o demandante e seus familiares tinham condições de custear pelo menos parte do tratamento, na medida em que há nos autos ordem judicial determinando aos Requeridos o fornecimento do custeio.

Nesse sentido, vejamos o entendimento do TJ/MT:

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RESSARCIMENTO DE QUANTIA DESEMBOLSADA POR PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. A aquisição de despesas decorrentes do tratamento de saúde a expensas da parte autora não autoriza o ressarcimento pelo ente público demandado, uma vez que resta afastada a incapacidade financeira para suportar o custo do referido tratamento. (ReeNec 43856/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)” (TJ-MT – Remessa Necessária: 00017987020118110020 43856/2016, Relator: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/04/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2017 – Destaque nosso).

Logo, INDEFIRO o PEDIDO de ID. 55803438”.

É cediço que o cidadão doente e carente de recursos financeiros, tem o direito de exigir dos entes públicos tratamentos indispensáveis à sua saúde; entretanto, não se mostra razoável estender esse direito à obtenção do equivalente em dinheiro para quitar o preço da aquisição particular (despesas extras) despida de autorização judicial.

O Estado tem o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde, contudo, não obstante os ditames dos artigos 196 e 198 da Constituição Federal e da obrigação do Estado em prestar assistência à saúde, é certo que tal providência deve se dar à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse contexto, impor à rede pública a obrigação de financiar toda e qualquer ação e prestação de saúde existente geraria grave lesão à ordem administrativa e levaria ao comprometimento do SUS, prejudicando o atendimento da população mais necessitada e com a mesma patologia da Agravante.

A partir da análise dos autos, verifica-se que a Recorrente arcou com os custos de seu tratamento, sem que antes o TFD fosse deferido pelo juízo, pois, não ficaram comprovados os requisitos necessários para o seu deferimento, visto que, além da falta de comprovante de residência, faltou também o formulário de solicitação de ajuda de custo ou o requerimento do TFD.

Assim, ainda que supostamente exista a falha na prestação de serviço público de saúde, não se pode presumir que não ocorrera o atendimento, sem que haja comprovante da recusa expressa do poder público para tanto.

Além disso, como bem afirmado pelo juízo
a quo,
há, nos autos a presunção de que a demandante e seus familiares tinham condições de custear pelo menos parte do tratamento.

Posto isso, não há que se falar em ressarcimento do Estado e o Município em suportar o ônus, tendo em vista que o custeio do tratamento em vias particulares implicaria em instrumento de burla à possível lista de espera de pacientes que buscam o mesmo tratamento na esfera administrativa.

Sobre o tema:

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RESSARCIMENTO DE QUANTIA DESEMBOLSADA POR PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. A aquisição de despesas decorrentes do tratamento de saúde a expensas da parte autora não autoriza o ressarcimento pelo ente público demandado, uma vez que resta afastada a incapacidade financeira para suportar o custo do referido tratamento. (ReeNec 43856/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017) (TJ-MT – Remessa Necessária: 00017987020118110020 43856/2016, Relator: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/04/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:

25/04/2017 – Destaque nosso).

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022